Tribunal: STM
Processo: 7000179-84.2021.7.00.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

CONFLITO DE JURISDIÇÃO Nº 7000179-84.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SUSCITANTE: WILSON PEREIRA DO CARMO JÚNIOR
ADVOGADOS: ELIEZER PEREIRA MARTINS (OAB: SP168735), HENRIQUE TEIXEIRA
ARZABE (OAB: SP377296), GUSTAVO TEIXEIRA ARZABE (OAB: SP369103)
SUSCITADO: 3ª AUDITORIA DA 1ª CJM E 2ª AUDITORIA DA 2ª CJM
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
10/05/2021 a 13/5/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, não
conheceu do presente Conflito de Jurisdição, mantendo a competência do Juízo da
2ª Auditoria da 2ª CJM para conduzir a Ação Penal Militar nº 7000004-
64.2020.7.02.0002, e a competência do Juízo da 3ª Auditoria da 1ª CJM na
condução da Ação Penal Militar nº 7000564-36.2020.7.01.0001, nos termos do
voto do Relator Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/05/2021 12:43:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214e273840
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
CONFLITO DE JURISDIÇÃO Nº 7000179-84.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
SUSCITANTE:
WILSON PEREIRA DO CARMO JÚNIOR.
SUSCITADOS:
Juízo da 2ª Auditoria da 2ª CJM e Juízo da 3ª Auditoria da 1ª
CJM.
ADVOGADO:
Dr. ELIEZER PEREIRA MARTINS, Dr. HENRIQUE TEIXEIRA
ARZABE e Dr. GUSTAVO TEIXEIRA ARZABE.

EMENTA: CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. LUGAR DA INFRAÇÃO. AUDITORIAS DO RIO DE JANEIRO E
DE SÃO PAULO. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONFLITO DE JURISDIÇÃO NÃO
CONHECIDO. MANUTENÇÃO DAS COMPETÊNCIAS. UNANIMIDADE.
O próprio recebimento das Peças Acusatórias pelos Juízos da 3ª Auditoria da 1ª CJM e da 2ª
Auditoria da 2ª CJM, os quais resultaram nos Processos nº 7000564-36.2020.7.01.0001 e nº
7000004-64.2020.7.02.0002 já revela que cada das jurisdições declarou-se competente
para a apreciação dos fatos, os quais estão delimitados não só pelo tempo, como também,
e, principalmente, pelo critério disposto no art. 88 do Código de Processo Penal Militar,
segundo o qual, "(...) A competência será, de regra, determinada pelo lugar da infração
(...)".
Embora versem acerca de condutas que, na visão do Ministério Público, encontram perfeita
adequação aos mesmos tipos penais, foram praticadas em contextos distintos de tempo,
lugar e modo de execução, o que, em última análise, afastam o reconhecimento da
alegada continuidade, bem como, e consequentemente, do critério da prevenção para a
eventual declaração de incompetência de um dos Juízos Suscitados
Conflito de Jurisdição não conhecido, mantendo-se as competências das Auditorias do Rio
de Janeiro e de São Paulo. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em não conhecer do presente Conflito de Jurisdição,
mantendo a competência do Juízo da 2ª Auditoria da 2ª CJM para conduzir a Ação Penal Militar nº 7000004-
64.2020.7.02.0002, e a competência do Juízo da 3ª Auditoria da 1ª CJM na condução da Ação Penal Militar nº
7000564-36.2020.7.01.0001.
Brasília, 10 a 13 de maio de 2020.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
SUSCITANTE:
Cap Ex WILSON PEREIRA DO CARMO JÚNIOR.
SUSCITADOS:
Juízo da 2ª Auditoria da 2ª CJM e Juízo da 3ª Auditoria da
1ª CJM.
ADVOGADO:
Dr. ELIEZER PEREIRA MARTINS, Dr. HENRIQUE TEIXEIRA
ARZABE e Dr. GUSTAVO TEIXEIRA ARZABE.

RELATÓRIO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/05/2021 12:43:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214e273840

Trata-se de Conflito Positivo de Competência suscitado pela Defesa constituída do Cap Ex WILSON PEREIRA
DO CARMO JÚNIOR, tendo como Suscitados o Juízo da 2ª Auditoria da 2ª CJM, na Ação Penal Militar nº
7000004-64.2020.7.02.0002, e o Juízo da 3ª Auditoria da 1ª CJM, no Processo nº 7000564-
36.2020.7.01.0001.

As supramencionadas Ações Penais Militares se originaram do Inquérito Policial Militar nº 7000226-
66.2019.7.02.0002, instaurado pelo Diretor do Hospital Militar de Área de São Paulo, por intermédio da
Portaria nº 01-IPM/2019, de 14 de março de 2019, com o intuito de apurar "(...) possível falsidade em
documentos (laudos) assinados pelo Capitão Médico WILSON PEREIRA DO CARMO JUNIOR, com utilização de
CRM de outro médico, no exercício de suas atividades médicas (...)".

Finalizado o processo inquisitorial, a Autoridade Policial Militar concluiu "(...) por existir (sic) fortes indícios da
prática dos (...) crimes militares, associados a crimes de natureza comum pelo Cap Med WILSON PEREIRA DO
CARMO JÚNIOR (...)".

Em 25 de julho de 2019, após análise dos autos, o membro do Ministério Público Militar perante a 2ª CJM
pugnou "(...) pela declaração de incompetência do Juízo da 2ª CJM para apreciar o feito, com fundamento
nas normas referidas, remetendo-se os autos ao Juízo da 1ª CJM, com sede no Rio de Janeiro/RJ (...)".

Para tanto, argumentou que:

"(...) o maior número de infrações também ocorreu no estado do Rio de Janeiro, já que os
delitos foram praticados, no intervalo entre 2004 a 2016 (mais de doze anos), naquele
estado. A cadeia delitiva continuou seu desenvolvimento no Estado de São Paulo tão
somente no período final, mais precisamente entre dezembro de 2016 e março de 2019
(menos de três anos).
Assim, ao entender deste Órgão Ministerial, quer se considere a gravidade dos delitos
conexos, quer se considere o número de infrações conexas praticadas, delineia-se a
competência do juízo da 1ª CJM, nos termos do artigo 101, II, alíneas "a" e "b", do CPPM
(...)".

Em Decisão datada de 29 de julho de 2019, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª
CJM acolheu "(...) PARCIALMENTE a exceção de incompetência ministerial (...)" e declinou da "(...)
competência em favor de uma das Auditorias da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (...) apenas quanto às
condutas praticadas no Estado do Rio de Janeiro (...)".

O Parquet Castrense foi cientificado do decisum em 30 de julho de 2019, oportunidade na qual informou que
não pretendia fazer uso do Recurso previsto no art. 146 do Código de Processo Penal Militar e pugnou "(...)
pela remessa dos autos ao Exmo. Procurador Geral da Justiça Militar, aplicando-se, por analogia, o quanto
disposto no art. 397 do CPPM (...)".

Em 5 de agosto de 2019, decorreu in albis o prazo do Órgão ministerial para a interposição de Recurso em
Sentido Estrito e, ato contínuo, em atenção ao art. 397 do Diploma Processual Castrense, foram os autos
remetidos ao Procurador-Geral da Justiça Militar.

Em Decisão de 19 de setembro de 2019, o então Procurador-Geral da Justiça Militar Dr. Jaime de Cassio
Miranda considerou preclusa a matéria em decorrência da "(...) não interposição do recurso em tese cabível
contra a decisão que rejeitou a exceção de incompetência quanto às condutas praticadas no Estado de São
Paulo (...)" restando, por consequência, "(...) assentada a competência da 2ª CJM para conhecer do IPM
7000226-66.2019.7.02.0002 (...)".

Em 9 de janeiro de 2020, o Parquet Castrense perante a 2ª CJM apresentou Denúncia em face do Suscitante
como incurso nos "(...) crimes capitulados nos artigos 251 e 312 do Código Penal Militar, bem como do artigo
282 do Código Penal, c/c art. 9º, II, alínea "e", do CPM, na forma do art. 79, caput, do mesmo diploma
normativo (...)", a qual foi recebida pela Juíza Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM, em 13 de
janeiro de 2020, tendo sido os autos do IPM remetidos à 1ª CJM para análise das condutas praticadas pelo
Suscitante naquela jurisdição.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/05/2021 12:43:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214e273840

Após análise da inquisa, o membro do Ministério Público Militar perante a 3ª Auditoria da 1ª CJM ofereceu
Denúncia em face do Suscitante como incurso nos arts. 251 e 312 do Código Penal Militar, bem como no art.
282 do Código Penal comum, c/c o artigo 9º, inciso II, alínea "e", do Diploma Repressivo Castrense, na forma
do artigo 79, caput, do Código Penal Militar.

A Denúncia foi recebida em 24 de julho de 2020 pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª CJM,
e o Suscitante foi citado em 2 de fevereiro de 2021.

Dessa forma, as Ações Penais seguiram seus regulares cursos até que, em 9 de março de 2021, a Defesa
constituída suscitou o presente Conflito Positivo, alegando, em síntese, que:

"(...) O requerente foi citado para comparecer, em sessão virtual, a audiência de instrução
que será realizada no dia 23 de março de 2021, às 14:00 horas, perante a 3ª Auditoria da
1ª CJM - Processo n° 7000564-36.2020.7.01.0001, em razão da denúncia que lhe imputou
as condutas típicas previstas nos artigos 251 e 312 do Código Penal Militar, bem como no
artigo 282 do Código Penal, c/c artigo 9°, inciso II, alínea "e", do Código Penal Militar, na
forma do artigo 79, caput, do mesmo codex (sic).
Ocorre que ele responde pelos mesmos fatos na 2ª Auditoria da 2ª CJM-Processo n°
7000004-64.2020.7.02.0002.
Há absoluta identidade entre as demandas, com distinção apenas dos locais e períodos de
permanência/continuidade dos ilícitos imputados.
Assim sendo, certo o conflito de positivo de competência a reclamar a intervenção deste e.
Tribunal.".

Em Decisão de 12 de março de 2021, este Relator decidiu pela suspensão das Ações Penais Militares nº
7000004-64.2020.7.02.0002 e nº 7000564-36.2020.7.01.0001, em trâmite, respectivamente, na 2ª Auditoria
da 2ª CJM e na 3ª Auditoria da 1ª CJM, bem como requisitou às Auditorias conflitantes as informações
necessárias ao julgamento do presente Conflito de Jurisdição.

Em 18 de março de 2021, a Juíza Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM prestou as Informações,
delas se extraindo que:

"(...) O Inquérito Policial Militar foi distribuído, em 19 de julho de 2019, à Juíza Federal da
Justiça Militar Vera Lúcia da Silva Conceição, versando sobre supostos crimes praticados
pelo Capitão-Médico do Exército Brasileiro Wilson Pereira do Carmo Júnior,
consubstanciados nos artigos 251 (estelionato) e 312 (falsidade ideológica) do Código
Penal Militar e artigo 282 (exercício ilegal da medicina) do Código Penal Comum, em
diferentes Organizações Militares localizadas nos Estados do Rio de Janeiro e de São Paulo,
entre 2004 e 2019. O Comando Militar do Leste recebeu uma denúncia, por meio do
"Disque Denúncia" da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, sobre a
utilização pelo Cap Med Carmo de um CRM que não lhe pertencia. A informação foi
encaminhada ao Comando da 2ª Região Militar (...)
O Ministério Público Militar, instado a se manifestar, pugnou pela declaração de
incompetência deste Juízo da 2ª CJM, em decorrência da conexão entre as infrações
praticadas (art. 101, II, alíneas "a" e "b", do CPPM), com a consequente remessa dos autos
ao Juízo da 1ª CJM.
O MM. Juiz Federal Substituto Eduardo Martins Neiva Monteiro, no exercício da titularidade,
acolheu em parte a exceção de incompetência suscitada pelo Parquet Militar, com
fundamento nos artigos 23, 85, I e 146 do CPPM. Aduziu que não se tratava de hipótese de
continuidade delitiva, eis que as condutas praticadas foram em contexto diverso, quando
considerados o tempo, o lugar e a maneira de execução. Declinou da competência em
favor de uma das auditorias da 1ª Circunscrição Judiciária Militar tão somente quanto às
condutas realizadas no Estado do Rio de Janeiro. Quanto às condutas praticadas em São
Paulo, decidiu pelo encaminhamento dos autos ao Exmo Procurador-Geral de Justiça Militar,
nos termos do art. 397, parte final, e § 1 ̊, do CPPM (por analogia), para, se fosse o caso,
designar um novo Membro para proceder como entendesse de direito sobre eventual
prática de estelionato (art. 251 do CPM), falsidade ideológica (art. 312 do CPM) e exercício

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/05/2021 12:43:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214e273840
ilegal da medicina (art. 282 do CP - crime militar por extensão). Deferiu em parte o pleito
defensivo, com fulcro na Súmula Vinculante n ̊ 14, apenas para extrair e encaminhar ao
Casuístico (sic), cópias dos documentos constantes do IPM, até esta decisão inclusive,
restando não acolhido o pedido de habilitação nos autos (...)
O Procurador-Geral de Justiça Militar entendeu que não havia controvérsia a ser
solucionada pela Procuradoria-Geral na forma do art. 397 do CPPM, pois o Ministério
Público Militar não interpôs recurso contra a decisão que rejeitou a exceção de
incompetência quanto às condutas realizadas no Estado de São Paulo, restando, pois,
preclusa a matéria, firmando, assim, a competência da 2ª CJM para conhecer do IPM
7000226-66.2019.7.02.0002. Deixou, assim, de conhecer da controvérsia. Enunciou que o
arguente pode continuar oficiando nos autos, já que terá plena liberdade para se
pronunciar sobre o mérito da demanda, podendo oferecer denúncia, continuar com as
investigações ou requerer o arquivamento (...)
(...) o Representante do Ministério Público Militar Dr. Renato Brasileiro de Lima, em 09 de
janeiro de 2020, ofereceu denúncia em face de Wilson Pereira do Carmo Júnior, com
fundamento no 251 e 312 do Código Penal Militar, bem como do artigo 282 do Código
Penal, c/c art. 9º, II, alínea "e", do CPM, na forma do art. 79, caput, do mesmo diploma
normativo.
Em 13/01/2020, a denúncia foi recebida pela signatária (...) Após, houve a distribuição da
Ação Penal Militar 7000004-64.2020.7.02.0002 (...)".

Em 6 de abril de 2021, o Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª CJM apresentou as Informações
nos seguintes termos:

"(...) O Ministério Público Militar ofereceu, em 03 de junho de 2020, denúncia contra Wilson
Pereira do Carmo Júnior, dando-o como incurso nas sanções dos artigos 251 e 312 do
Código Penal Militar, bem como do artigo 282 do Código Penal, combinado com o artigo 9º,
inciso II, alínea do CPM, na forma do artigo 79, caput, do Diploma Castrense (...)
Em razão da tramitação do Processo nº 7000004-64.2020.7.02.0002 na 2ª Auditoria da 2ª
CJM, foi determinada vista ao Órgão Ministerial (...) O Parquet Militar, com vista dos autos,
alegou que as denúncias contidas na exordial referiam-se tão somente as condutas
praticadas no Rio de Janeiro, consoante a seguir transcrito:
"Conforme decisão exarada nos autos do IPM 7000226-66.2019.7.02.0002, do
juízo da 2ª Auditoria da 2ª CJM, restou declinada a competência para a 1ª CJM
quanto aos fatos delituosos praticados no Rio de Janeiro (...) Não houve
impugnação da decisão e a Câmara de Coordenão e Revisão do Ministério
Público Militar manteve o entendimento do Promotor de Justiça. A Denúncia
apresentada pelo órgão do Parquet Militar que esta subscreve, refere-se tão
somente às condutas praticadas no Rio de Janeiro." (...)
A Denúncia foi recebida por decisão de 24 de julho de 2020. Na ocasião, deixou-se de
designar audiência, em razão das restrições impostas pela Pandemia (...)
Posteriormente, foi designado o dia 23 de março de 2021 para audiência de qualificação e
interrogatório, bem como oitiva de testemunhas indicadas pela Defesa (...)
O réu foi citado em 02 de fevereiro de 2021 (...)
A audiência foi remarcada para 08 de abril de 2021 (...)
Em 31 de março de 2021, a Defesa requereu que a audiência seja retirada de pauta,
considerando o Conflito de Competência nº 7000179-84.2021.7.00.0000 (...)".

Em Parecer da lavra do Exmo. Sr. Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Edmar Jorge de Almeida, a
Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pelo não reconhecimento do:

"(...) Conflito Positivo de Competência, a fim de manter a competência do Juízo 2ª Auditoria
da 2ª CJM/SP para conhecer e julgar o Processo de nº 7000004-64.2020.7.02.0002, e de
preservar a competência do Juízo da 3ª Auditoria da 1ª CJM/RJ, para conhecer e julgar o
Processo nº 7000564-36.2020.7.01.0001 (...)".

É do Parecer:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/05/2021 12:43:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214e273840
"(...) o investigado praticou os atos médicos com habitualidade, nas diversas Organizações
Militares do Rio de Janeiro e de São Paulo onde serviu, desde o ano de 2005 até o dia 13 de
março de 2019, com uma interrupção no ano de 2010, quando realizou o Curso de
Formação de Oficiais de Saúde na EsSEx.
Ora, WILSON PEREIRA DO CARMO JÚNIOR perpetrou delitos de estelionato, de falsidade
ideológica e de exercício ilegal da medicina, executando-os, de 2004 a 2016, em Unidades
militares situadas no Estado do Rio de Janeiro, e, de 26/12/2016 até março de 2019, no
Hospital Militar de Área de São Paulo.
Ipso facto, no crime em questão, Estelionato, as condutas do acusado foram praticadas em
contexto diverso, a julgar o tempo, o lugar e a maneira de execução.
A vantagem ilícita em prejuízo alheio foi obtida tanto nas organizações em que serviu em
São Paulo, exercendo ilegalmente a medicina no HMAR mediante uso de carimbos médicos
com dados falsos, como nas em que atuou quando estava no Rio de Janeiro, ingressando
na Escola de Saúde do Exército mediante declaração falsa de que era estudante do Curso
de Medicina da UFF prestes a colar grau, omitindo que sua matrícula estava trancada (...)".

É o Relatório.

VOTO

Trata-se de Conflito Positivo de Competência suscitado pela Defesa constituída do Cap Ex WILSON PEREIRA
DO CARMO JÚNIOR, tendo como Suscitados o Juízo da 2ª Auditoria da 2ª CJM, na Ação Penal Militar nº
7000004-64.2020.7.02.0002 e o Juízo da 3ª Auditoria da 1ª CJM, no Processo nº 7000564-36.2020.7.01.0001.

Inicialmente, impõe-se um melhor esclarecimento acerca de como foram instaurados os procedimentos nas
Auditorias suscitadas, para o que me valho da Denúncia ofertada pelo Ministério Público Militar nos autos da
Ação Penal Militar nº 7000004-64.2020.7.02.0002, em trâmite na 2ª Auditoria da 2ª CJM, que imputou ao
Suscitante a prática dos delitos capitulados nos arts. "(...) 251 e 312 do Código Penal Militar, bem como do
artigo 282 do Código Penal, c/c art. 9º, II, alínea "e", do CPM, na forma do art. 79, caput, do mesmo diploma
normativo (...)", nos seguintes termos:

"(...) o Comando da 2ª Região Militar recebeu do Comando Militar do Leste expediente
originário do Serviço de "Disque Denúncia" da Secretaria de Segurança Pública do Estado
do Rio de Janeiro, dando conta de que o Capitão Médico Wilson Pereira do Carmo Júnior
estaria utilizando o número de inscrição do Conselho Regional de Medicina pertencente a
outro médico. Em verificação preliminar, foi constatado que o número de registro do
Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro (CREMERJ) utilizado pelo indiciado no
Hospital Militar de Área de São Paulo (CRM 52.89514-8) realmente pertencia a outro
profissional, qual seja, ao médico Wilson Indalécio Júnior, regularmente inscrito no referido
Conselho de Classe.
Diante disso, foram solicitadas informações à Universidade Federal Fluminense, tendo esta
Instituição de Ensino, à fl. 227 (Evento 1, anexo 6), declarado que o indiciado teve sua
matrícula cancelada por abandono no primeiro semestre de 2009, não tendo concluído o
Curso de Graduação em Medicina, tampouco sido transferido para outra instituição de
ensino superior.
Em outras palavras, o Capitão Médico Wilson Pereira do Carmo Júnior, na verdade, jamais
fora médico, tendo, durante todo o tempo em que integrou as fileiras do Exército Brasileiro,
exercido ilegalmente a Medicina.
Em breve digressão temporal, no ano de 2004, o indiciado, então aluno do Curso de
Medicina da Universidade Federal Fluminense, se apresentou à Comissão de Seleção
Especial no Comando da 1ª Região Militar, a fim de prestar o Serviço Militar Inicial nas
Forças Armadas, na condição de Médico Militar.
Ao final do processo seletivo, foi convocado para prestar o Serviço Militar Inicial no Exército
Brasileiro, como Aspirante-a-Oficial Médico Temporário, junto ao Comando da 1ª Região
Militar, realizando a 1ª fase do Estágio de Adaptação e Serviço no CPOR/RJ, tendo sido
designado, na sequência, para servir na Escola de Equitação do Exército, onde
desempenhou as funções de Adjunto e, posteriormente, Chefe da Formação Sanitária

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/05/2021 12:43:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214e273840
Regimental daquela OM.
Em 2007, foi transferido para o então Hospital de Guarnição da Vila Militar, atual Hospital
Geral do Rio de Janeiro, onde desempenhou, dentre outras, as funções de Médico Perito de
OM, Secretário da JISE (Junta de Inspeção de Saúde Especial) e Chefe da Clínica Médica do
Hospital, executando atividades periciais e de coordenação das atividades técnicas de
outros médicos. Em 2009, o então 1º Tenente Temporário Carmo se inscreveu e foi
aprovado no concurso de admissão à Escola de Saúde do Exército; no ano seguinte, após o
término do Curso de Formação de Oficiais da EsSEx - passando à condição de Oficial
Médico de Carreira - foi classificado no Centro de Avaliações do Exército CAEx, ocupando as
funções de Adjunto da Seção de Saúde, Médico Perito de OM e Médico Perito de Guarnição.
De se salientar que, até aquele momento, o indiciado utilizava um carimbo falso, onde
constava um número de registro no Conselho Regional de Medicina do estado do Rio de
Janeiro (CREMERJ 52.77560-6), pertencente ao médico João Poeys Júnior, profissional
regularmente registrado naquele Conselho de Classe. Entre os anos de 2013 e 2016, o
indiciado realizou o Curso de Pós Graduação lato sensu em Radiologia, no Hospital Central
do Exército, sendo, ao final, classificado no Hospital Militar de Área de São Paulo e
designado como Adjunto do Setor de Diagnóstico por Imagem e, posteriormente, Chefe do
referido Setor.
A partir de então, o indiciado chancelava seus atendimentos com outro número de
inscrição (CREMERJ52.89514-8), pertencente ao médico Wilson Indalécio Júnior,
profissional regularmente registrado no Conselho Regional de Medicina do estado do Rio de
Janeiro.
No mencionado nosocômio, o denunciado exerceu indevidamente a profissão de médico
até 13 de março de2019, quando, após apurações preliminares que indicavam a prática do
exercício ilegal da medicina, o Diretor daquela OMS o afastou cautelarmente das
funções médicas, restringindo sua atuação às atividades exclusivamente
administrativas.
Oportuno frisar que nenhuma das Organizações Militares mencionadas obteve êxito em
localizar as cópias dos documentos entregues pelo investigado, especificamente o diploma
de graduação em medicina e o registro no conselho de classe, os quais foram, em tese,
apresentados junto com os originais, visando cumprir os requisitos para as respectivas
matrículas, isso devido ao fato de já transcorridos mais de 5 (cinco) anos, lapso temporal
autorizador da eliminação dos referidos documentos, de acordo com as Instruções Gerais
para Avaliação de Documentos do Exército (EB10-IG-01.012).
Questionado a respeito dos fatos, o denunciado nada esclareceu, manifestando o desejo de
permanecer em silêncio (fls. 192/196 do Evento 1, Anexo 4).
Com as condutas acima descritas, Wilson Pereira do Carmo Júnior, agindo de forma livre e
consciente, praticou os crimes de estelionato, de falsidade ideológica e de exercício ilegal
da medicina, executando-os, de 2004 a 2016, em Unidades militares situadas no Estado do
Rio de Janeiro, e, de 26/12/2016 até março de 2019, no Hospital Militar de Área de São
Paulo.
Neste ponto, mister firmar a posição de que a presente exordial restringir-se-á a buscar a
aplicação da lei penal somente em relação ao período em que o denunciado exerceu suas
funções no Hospital Militar de Área de São Paulo, qual seja, a partir do mês de dezembro
de 2016, nos moldes da r. Decisão exarada nos autos do Procedimento Administrativo nº
100.2019.000041, da lavra do Exmo. Procurador-Geral de Justiça Militar (Evento 26).
O crime de estelionato se consumou com a obtenção de vantagem ilícita, consistente no
recebimento da integralidade dos soldos de Oficial Médico sem que ostentasse as
condições necessárias para tal, mantendo a Administração Militar em erro desde o mês de
dezembro de 2016 até o presente momento, uma vez que se encontra afastado
cautelarmente das funções médicas, contudo exercendo atividades exclusivamente
administrativas junto ao Hospital Militar de Área de São Paulo. De acordo com as fichas
financeiras apresentadas pelo Hospital Militar de Área de São Paulo (Evento 46), no período
compreendido entre os meses de janeiro de 2017 a outubro de 2019, o denunciado
percebeu o valor bruto de R$ 497.236,99 (quatrocentos e noventa e sete mil, duzentos e
trinta e seis reais e noventa e nove centavos), sendo o valor líquido de R$ 338.441,35
(trezentos e trinta e oito mil, quatrocentos e quarenta e um reais e trinta e cinco centavos).
De acordo com as informações apresentadas no Evento 52, o valor atualizado até o mês de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/05/2021 12:43:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214e273840
novembro de 2019 remonta a R$ 372.744,58 (trezentos e setenta e dois mil, setecentos e
quarenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos).
O crime de falsidade ideológica foi praticado através da inserção indevida do número de
inscrição (CREMERJ 52.89514-8), pertencente ao médico Wilson Indalécio Júnior,
profissional regularmente registrado no Conselho Regional de Medicina do estado do Rio de
Janeiro, nos documentos médicos elaborados no âmbito do Hospital Militar de Área de São
Paulo, atentando contra a Administração Militar.
Por fim, o cometimento do delito de exercício ilegal da medicina exsurge cristalino dos
autos, tendo em vista que o denunciado jamais ostentou a qualidade de médico, uma vez
que abandonou o Curso de Graduação em Medicina antes de sua conclusão, tendo
praticado tão nobre profissão de forma indevida junto ao Hospital Militar de Área de São
Paulo.".

Vale dizer que a denúncia anônima apresentada ao Serviço de "Disque Denúncia" da Secretaria de
Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, em 15 de janeiro de 2019, deu origem a uma primeira
investigação conduzida pelo Inquérito Policial Militar nº 7000226-66.2019.7.02.0002, resultando no processo
anteriormente citado, sendo oportuno destacar que, na ocasião o representante do Ministério Público Militar
perante a Auditoria da 2ª CJM postulou pela incompetência daquele Juízo em favor da Auditoria da 1ª CJM,
sob o argumento de que "(...) o maior número de infrações também ocorreu no estado do Rio de Janeiro
(...)".

No entanto, o Magistrado Federal Substituto da 2ª Auditoria da 2ª CJM acolheu em parte o pleito ministerial
mantendo sob a sua jurisdição, tão somente, as condutas perpetradas pelo Suscitante enquanto militar do
efetivo do Hospital Militar de Área de São Paulo, dando origem à Ação Penal Militar nº 7000004-
64.2020.7.02.0002 já mencionada, bem como determinou a remessa dos autos da investigação à Auditoria
da 1ª CJM, em cuja jurisdição foi oferecida Denúncia pelo Órgão ministerial em face do Suscitante,
relacionados aos fatos praticados nas Organizações Militares sediadas no Estado do Rio de Janeiro, o que,
por sua vez, deu origem ao Processo nº 7000564-36.2020.7.01.0001.

Daí a menção do Órgão ministerial ao "(...) Procedimento Administrativo nº 100.2019.000041, da lavra do
Exmo. Procurador-Geral de Justiça Militar (...)".

Feitos esses esclarecimentos preliminares, em síntese, a Defesa alega que:

"(...) Mantidos ambos processos haverá duas decisões sobre os mesmos fatos em sede de
crimes permanentes/em continuidade (a apurar), com enorme risco de decisões
conflitantes e/ou duas condenações criminais pelos mesmos fatos praticados em
permanência/continuidade (...)".

Nesses termos, requereu o "(...) julgamento do conflito para prevalência da regra de competência do juízo
prevento com as providências de estilo (...)".

Todavia, os argumentos não merecem acolhida, uma vez que não se identificam nos autos os requisitos
autorizadores do reconhecimento da continuidade conforme destacado pela Defesa.

A uma porque, como cediço, o entendimento consubstanciado nas Decisões dos Pretórios é unânime no
sentido de que o acusado defende-se dos fatos e não da capitulação jurídica, sendo oportunas as lições de
Guilherme de Souza Nucci acerca da matéria (Código de Processo Penal Comentado. 11ª ed. Revista dos
Tribunais. p. 727):

"(...) Correlação entre acusação e sentença: é a regra segundo a qual o fato imputado ao
réu, na peça inicial acusatória, deve guardar perfeita correspondência com o fato
reconhecido pelo juiz, na sentença, sob pena de grave violação aos princípios do
contraditório e da ampla defesa, consequentemente, ao devido processo legal. Gustavo
Henrique Righi Ivahy Badaró descreve, com precisão, tal princípio, fazendo diferença entre
o fato processual - que é o concreto acontecimento na história - e o fato penal - um modelo
abstrato de conduta, ou seja, o tipo penal. A violação incide justamente no campo do fato
processual, que é o utilizado pelo réu para a sua defesa. E não se pode discorrer

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/05/2021 12:43:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214e273840
abstratamente, sobre o tema. Torna-se impossível, segundo demonstra, debater o assunto
em torno de exemplos irreais: "Inútil, portanto, discutir, por exemplo, se de uma imputação
por receptação é possível passar a outra por furto, mas examinar, caso a caso, se o fato
imputado, qualificado erroneamente como receptação, contém todos os elementos de fato
para ser qualificado como furto. Pensar de outra forma é admitir que um mesmo fato
concreto pode ser adequado, simultaneamente, ao tipo penal da receptação e do furto, o
que é um verdadeiro absurdo (...) O tema da correlação entre acusação e sentença é
pertinente ao fato processual, isto é, ao acontecimento histórico imputado ao réu. A
importância está na relevância processual do fato. Por isso, concretamente, o que pode ser
indiferente em relação a uma imputação pode ser relevante em relação à outra, ainda que
se trate do mesmo tipo penal. Assim, o que é acidental em relação ao tipo penal - por
exemplo, uma agravante - pode modificar o fato processual, isto é, o objeto do processo. Já
a alteração do fato que se mostre relevante penalmente sempre o será para o processo
penal, visto não ser possível condenar alguém sem que o fato concreto imputado
apresente todos os elementos que abstratamente integram o tipo penal" (Correlação entre
a acusação e sentença, p. 129-130).".

Ainda sobre o tema, o ilustre doutrinador arremata (obra citada, p. 729):

"(...) a reforma trazida pela Lei nº 11.719/2008 tornou bem claro não poder o magistrado,
ao promover a denominada emendatio libelli, modificar qualquer fato descrito na peça
acusatória. Cabe-lhe atribuir nova definição jurídica ao fato, mas este é imutável, sob o
prisma do julgador. (...) Nessa ótica, a lição de Badaró: "Em síntese, o juiz não pode
condenar o acusado, mudando as circunstâncias instrumentais, modais, temporais ou
espaciais de execução do delito, sem dar-lhe a oportunidade de se defender da prática de
um delito diverso daquele imputado inicialmente, toda vez que tal mudança seja relevante
em face da tese defensiva, causando surpresa ao imputado" (Correlação entre acusação e
defesa, p. 133-134).".

Oportuno salientar que o próprio recebimento das Peças Acusatórias pelos Juízos da 3ª Auditoria da 1ª CJM e
da 2ª Auditoria da 2ª CJM, os quais resultaram nos Processos nº 7000564-36.2020.7.01.0001 e nº 7000004-
64.2020.7.02.0002 já revela que cada das jurisdições declarou-se competente para a apreciação dos fatos,
os quais estão delimitados não só pelo tempo, como também, e principalmente, pelo critério disposto no art.
88 do Código de Processo Penal Militar, segundo o qual, "(...) A competência será, de regra, determinada
pelo lugar da infração (...)".

Consoante as Informações prestadas pelo Juízo Suscitado da 3ª Auditoria da 1ª CJM:

"(...) O Parquet Militar, com vista dos autos, alegou que as denúncias contidas na exordial
referiam-se tão somente as condutas praticadas no Rio de Janeiro, consoante a seguir
transcrito:
"Conforme decisão exarada nos autos do IPM 7000226-66.2019.7.02.0002, do
juízo da 2ª Auditoria da 2ªCJM, restou declinada a competência para a 1ª CJM
quanto aos fatos delituosos praticados no Rio de Janeiro verbis: Pelo exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE a exceção de incompetência ministerial e DECLINO a
competência em favor de uma das Auditorias da 1ª Circunscrição Judiciária
Militar, com fundamento nos artigos 23, 85, I, e 146 do CPPM, apenas quanto às
condutas praticadas no Estado do Rio de Janeiro; Relativamente às condutas
praticadas no Estado de São Paulo, DECIDO pelo encaminhamento dos autos ao
Exmo Procurador-Geral de Justiça Militar, nos termos do art. 397, parte final, e §
1º do CPPM (por analogia),para, se for o caso, designar outro Membro para
proceder como entender de direito acerca de eventual prática de Estelionato
(art. 251 do CPM), Falsidade Ideológica (art.312 do CPM), Usurpação de Função
(art. 335 do CPM) e Exercício Ilegal da Medicina (art.282 do CP - crime militar por
extensão). Aguarde-se o prazo recursal. Caso transcorra in albis, encaminhe-se
cópia dos autos ao Exmo Procurador-Geral de Justiça Militar e os autos à 1ª CJM.
Em caso de interposição de recurso, ao E. Superior Tribunal Militar, no termos
doart.146 do CPPM. Não houve impugnação da decisão e a Câmara de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/05/2021 12:43:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214e273840
Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar manteve o entendimento do
Promotor de Justiça. A Denúncia apresentada pelo órgão do Parquet Militar que
esta subscreve, refere-se tão somente às condutas praticadas no Rio de Janeiro."
(Ev. 49- IPM).
A Denúncia foi recebida por decisão de 24 de julho de 2020. Na ocasião, deixou-se de
designar audiência, em razão das restrições impostas pela Pandemia (Ev. 53 - IPM).".

Por sua vez, assim esclareceu o Juízo da 2ª Auditoria da 2ª CJM:

"(...) O Inquérito Policial Militar foi distribuído, em 19 de julho de 2019, à Juíza Federal da
Justiça Militar Vera Lúcia da Silva Conceição, versando sobre supostos crimes praticados
pelo Capitão-Médico do Exército Brasileiro Wilson Pereira do Carmo Júnior,
consubstanciados nos artigos 251 (estelionato) e 312 (falsidade ideológica) do Código
Penal Militar e artigo 282 (exercício ilegal da medicina) do Código Penal Comum, em
diferentes Organizações Militares localizadas nos Estados do Rio de Janeiro e de São Paulo,
entre 2004 e 2019. O Comando Militar do Leste recebeu uma denúncia, por meio do
"Disque Denúncia" da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, sobre a
utilização pelo Cap Med Carmo de um CRM que não lhe pertencia. A informação foi
encaminhada ao Comando da 2ª Região Militar (Evento 1).
(...)
O MM. Juiz Federal Substituto Eduardo Martins Neiva Monteiro, no exercício da titularidade,
acolheu em parte a exceção de incompetência suscitada pelo Parquet Militar, com
fundamento nos artigos 23, 85, I e 146 do CPPM. Aduziu que não se tratava de hipótese de
continuidade delitiva, eis que as condutas praticadas foram em contexto diverso, quando
considerados o tempo, o lugar e a maneira de execução. Declinou da competência em
favor de uma das auditorias da 1ª Circunscrição Judiciária Militar tão somente quanto às
condutas realizadas no Estado do Rio de Janeiro. Quanto às condutas praticadas em São
Paulo, decidiu pelo encaminhamento dos autos ao Exmo Procurador-Geral de Justiça Militar,
nos termos do art. 397, parte final, e §1 ̊, do CPPM (por analogia), para, se fosse o caso,
designar um novo Membro para proceder como entendesse de direito sobre eventual
prática de estelionato (art. 251 do CPM), falsidade ideológica (art. 312 do CPM) e exercício
ilegal da medicina (art 282 do CP - crime militar por extensão).
Deferiu em parte o pleito defensivo, com fulcro na Súmula Vinculante n ̊ 14, apenas para
extrair e encaminhar ao Causídico cópias dos documentos constantes do IPM, até esta
decisão inclusive, restando não acolhido o pedido de habilitação nos autos (Evento 12).
O Procurador-Geral de Justiça Militar entendeu que não havia controvérsia a ser
solucionada pela Procuradoria-Geral na forma do art. 397 do CPPM, pois o Ministério
Público Militar não interpôs recurso contra a decisão que rejeitou a exceção de
incompetência quanto às condutas realizadas no Estado de São Paulo, restando, pois,
preclusa a matéria, firmando, assim, a competência da 2ª CJM para conhecer do IPM
7000226-66.2019.7.02.0002. Deixou, assim, de conhecer da controvérsia. Enunciou que o
arguente pode continuar oficiando nos autos, já que terá plena liberdade para se
pronunciar sobre o mérito da demanda, podendo oferecer denúncia, continuar com as
investigações ou requerer o arquivamento (Evento 26 - Doc4).".

A despeito de a Defesa ter alegado em seu arrazoado que "(...) Há absoluta identidade entre as demandas,
com distinção apenas dos locais e períodos de permanência/continuidade dos ilícitos imputados (...)", a
detida análise dos autos se por um lado revela a possibilidade de categorização das condutas perpetradas
pelo Suscitante nos tipos penais descritos nos arts. 251 (Estelionato) e 312 (Falsidade Ideológica), ambos do
Código Penal Militar, bem como no art. 282 (Exercício ilegal da medicina, arte dentária ou farmacêutica) do
Código Penal comum, como de fato ocorreu, ainda assim não se pode reconhecer a continuidade delitiva,
mormente porque, conforme se extrai das próprias informações prestadas pelos Juízos Suscitados, bem
como das Peças Acusatórias, as ações desenvolvidas pelo Cap Ex WILSON PEREIRA DO CARMO JÚNIOR se
desenvolveram em contextos diversos não só de tempo e maneira de execução, como também, e
principalmente, de lugar.

Afinal, as condutas foram perpetradas pelo Acusado tanto nas Organizações Militares sediadas no Rio de
Janeiro, entre o seu ingresso no serviço ativo do Exército Brasileiro no ano de 2004, quanto no Hospital

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/05/2021 12:43:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214e273840
Militar de Área de São Paulo, a partir de sua transferência para aquele Estado em dezembro de 2016 e, além
disso, em circunstâncias que não guardam identidade, mas sim semelhante modus operandi.

Conforme destacou o Custos Legis:

"(...) O fato em questão ocorreu em São Paulo e no Rio de Janeiro, ao tempo em que
WILSON PEREIRA DO CARMO JÚNIOR manteve a Administração Militar em erro, por meio
fraudulento, para obter vantagem pessoal e financeira ilícita, de modo a infligir prejuízo ao
Exército Brasileiro e a terceiros, alcançando os objetivos colimados, quais sejam: a) a
convocação e seleção de Oficiais Médicos Temporários do Comando da 1ª Região Militar -
2004/2005; b) a aprovação no concurso público de admissão ao Curso de Formação de
Oficiais do Serviço de Saúde do Exército Brasileiro - Escola de Saúde do Exército (EsSEx) -
2009/2010; c) o ingresso no Curso de Pós-Graduação lato sensu em Radiologia (Residência
Médica)-2012/2013.
Também se valeu do uso pessoal de "carimbos médicos" contendo dados falsos, ou seja, os
números de registro no CREMERJ de outros profissionais (Dr João Poeys Junior e o Dr Wilson
Indalécio Júnior), sendo o referido instrumento utilizado para alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante para mascarar os diversos atos médicos praticados de modo ilegal
pelo investigado, atentando contra a Administração Militar.
Por fim, também restou caracterizado o exercício da profissão de médico sem os requisitos
pontuados no art. 17 da Lei nº 3.268, de 30 set 1957, que em síntese são o diploma de
graduação em medicina registrado no Ministério da Educação e o Registro no Conselho
Regional de Medicina, condições que o investigado não possui, haja vista que não concluiu
a sua graduação, iniciada em 14 ago 1995, na UFF.
Cumpre repisar que o investigado praticou os atos médicos com habitualidade, nas
diversas Organizações Militares do Rio de Janeiro e de São Paulo onde serviu, desde o ano
de 2005 até o dia 13 de março de 2019, com uma interrupção no ano de 2010, quando
realizou o Curso de Formação de Oficiais de Saúde na EsSEx.".

Evidencia-se, pois, que as práticas apuradas em ambos os procedimentos investigatórios e que resultaram
nas Ações Penais Militares em curso nas Auditorias Suscitadas, embora se assemelhem, foram consumadas
em diferentes circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução, o que impõe a aplicação da regra
geral de competência descrita no art. 88 do Código de Processo Penal Castrense, já anteriormente citado.

Conforme leciona Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Militar Comentado. Revista dos
Tribunais. São Paulo. 2013. p. 130), a regra geral utiliza "(...) o preceito de ser competente o foro do lugar
onde se consumar a infração penal (...)" e, acrescenta que "(...) É natural que assim seja, pois o lugar do
crime deve ser onde a sociedade sofreu o abalo, razão pela qual o agente aí deve ser punido (...)".

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Corte Castrense:

"Conflito de Competência nº 81-82.2014.7.06.0006 (DJe: 25/04/2016)
Relator: Ministro Ten Brig Francisco Joseli Parente Camelo
(...) Consagrou-se na legislação processual penal militar, quanto ao lugar do crime, a teoria
da ubiquidade, segundo a qual considera-se praticado o fato no local em que se
desenvolveu a atividade criminosa, no todo ou em parte, ou onde se produziu ou deveria
produzir-se o resultado. À luz da regra geral estampada no art. 88 do CPPM, tem-se que a
competência do juízo castrense é fixada pelo lugar em que ocorreu a infração penal (...)".

Corrobora a inexistência de vínculo entre os delitos perpetrados nas citadas localidades o simples fato de
que a transferência do Suscitante para o Estado de São Paulo decorreu da conclusão do Curso de Pós
Graduação em Radiologia, sendo certo que, a partir desse fato, o referido militar foi transferido por
necessidade de serviço para o Hospital Militar de Área de São Paulo, justamente, para exercer o cargo de
Adjunto da Seção da Radiologia daquele nosocômio, e posteriormente, tornando-se Chefe da referida Seção.

Note-se, inclusive, que o militar em questão, quando lotado nas Unidades sediadas no Rio de Janeiro,
utilizava o carimbo de identificação com o CREMERJ de outro profissional, in casu, o Dr. João Poeys Junior,
sendo certo que, a partir da sua transferência para o Estado de São Paulo, passou a fazer uso da

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/05/2021 12:43:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214e273840
identificação cujo registro no CREMERJ era pertencente ao Dr. Wilson Indalécio Júnior.

Como cediço, para a caracterização do delito continuado é necessário, além da pluralidade de condutas, que
as condições de lugar e de tempo sejam semelhantes, o que não se verifica na espécie como já
demonstrado.

Nesse sentido, o Professor Damásio de Jesus destaca a relevância da homogeneidade das circunstâncias de
lugar ao afirmar que "(...) a condição modal de lugar é relevante, sendo que sua ausência impede a
continuação (...)", e acrescenta, em relação a cidades distantes, como é o caso de Rio de Janeiro e São
Paulo, "(...) Inadmissibilidade de continuação entre crimes nelas praticados (...) Admitindo, desde que os
locais "não sejam muito distantes" (...)", citando precedentes do Supremo Tribunal Federal (Código Penal
Anotado. Saraiva. São Paulo. 5ª ed. 1995. p. 202).

Conforme a reiterada jurisprudência desta Corte ao tratar da aferição da continuidade delitiva:

"Apelação nº 7000708-11.2018.7.00.0000 (DJe: 21/06/2019)
Relator para o Acórdão: Ministro Alte Esq Carlos Augusto de Sousa
EMENTA: APELAÇÃO. MPM E DEFESA. ART. 229 DO CPM. VIOLAÇÃO DE RECATO.
PRELIMINAR DEFENSIVA. NULIDADE DE PROVAS. IPM. REJEIÇÃO. RECURSO MINISTERIAL.
MAJORAÇÃO DA PENA. CONCURSO MATERIAL. NÃO PROVIMENTO. PLEITO DEFENSIVO.
MÉRITO. INCURSÃO CONCOMITANTE. CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 229. BIS IN
IDEM. DÚVIDA. AUTORIA DELITIVA. ABSOLVIÇÃO. APELOS CONHECIDOS. RECURSO
MINISTERIAL NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO. DECISÃO
MAJORITÁRIA.
1. Para a caracterização do crime continuado são necessários 4 (quatro) requisitos: a)
pluralidade de condutas; b) pluralidade de crimes da mesma espécie; c) condições
semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e d) unidade de desígnio. Assim,
verificando-se a presença de tais requisitos, deve ser reconhecido o benefício da
continuidade delitiva, consoante art. 71 do Código Penal. Precedentes desta Corte.
(...)
8. Apelo Defensivo conhecido e provido. Decisão majoritária." (Grifo nosso).

Releva notar que, por ocasião do pedido ministerial de reconhecimento da incompetência formulado perante
o Juízo da 2ª Auditoria da 2ª CJM, o Magistrado Substituto de primeiro grau acolheu em parte o pleito
declarando-se competente para, tão somente, analisar as condutas perpetradas no Estado de São Paulo a
partir de dezembro do ano de 2016, recaindo para o Rio de Janeiro, na Auditoria da 1ª CJM, a condução da
ação penal militar relacionada aos fatos apurados entre 2004 até a efetiva transferência do militar.

Por sua vez, o Juízo da 3ª Auditoria da 1ª CJM reconheceu a sua competência nos termos acima descritos.

As Decisões, portanto, revelam-se absolutamente consentâneas com a reiterada jurisprudência dos Pretórios
e desta Corte, bem como com a doutrina do Professor Célio Lobão para quem, (Direito Processual Penal
Militar. Forense. Rio de Janeiro. 2ª ed. 2010. p. 246):

"(...) Segundo o ensinamento de Tornaghi, haverá conflito de jurisdição, ou melhor, conflito
de competência quando 'entre juízes surge controvérsia sobre a unidade de juízo, junção
ou separação de processos, consequentemente eles se julgarão competentes ou
incompetentes para conhecer do mesmo crime' (...)" (Grifo nosso).

Conforme exposto anteriormente, os processos em trâmite na 2ª Auditoria da 2ª CJM e na 3ª Auditoria da 1ª
CJM, embora versem acerca de condutas que, na visão do Ministério Público, encontram perfeita adequação
aos mesmos tipos penais, foram praticados em contextos distintos de tempo, lugar e modo de execução, o
que, em última análise, afasta o reconhecimento da alegada continuidade, bem como, e consequentemente,
do critério da prevenção para a eventual declaração de incompetência de um dos Juízos Suscitados.

Conforme destacou o Custos Legis:

"(...) Ora, WILSON PEREIRA DO CARMO JÚNIOR perpetrou delitos de estelionato, de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/05/2021 12:43:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214e273840
falsidade ideológica e de exercício ilegal da medicina, executando-os, de 2004 a 2016, em
Unidades militares situadas no Estado do Rio de Janeiro, e, de 26/12/2016 até março de
2019, no Hospital Militar de Área de São Paulo.
Ipso facto, no crime em questão, Estelionato, as condutas do acusado foram praticadas em
contexto diverso, a julgar o tempo, o lugar e a maneira de execução.
A vantagem ilícita em prejuízo alheio foi obtida tanto nas organizações em que serviu em
São Paulo, exercendo ilegalmente a medicina no HMAR mediante uso de carimbos médicos
com dados falsos, como nas em que atuou quando estava no Rio de Janeiro, ingressando
na Escola de Saúde do Exército mediante declaração falsa de que era estudante do Curso
de Medicina da UFF prestes a colar grau, omitindo que sua matrícula estava trancada.".

Diante do exposto, não conheço do presente Conflito de Jurisdição, mantendo a competência do Juízo da 2ª
Auditoria da 2ª CJM para conduzir a Ação Penal Militar nº 7000004-64.2020.7.02.0002, e a competência do
Juízo da 3ª Auditoria da 1ª CJM na condução da Ação Penal Militar nº 7000564-36.2020.7.01.0001.